Tribunal: STF
Processo: ARE 649999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DISCIPLINA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.8.2010. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação estadual, aplicável, na espécie, a Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.